Tribunal: STF
Processo: ARE 1343402
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS BASE DE CÁLCULO CÁLCULO POR DENTRO CONSTITUCIONALIDADE Constitucionalidade da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo Precedentes das Cortes Superiores. TESE DO TEMA 214 DO STF É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo. Ausência de direito líquido e certo, considerando o julgamento definitivo do mérito do RE nº 582.461/SP, em âmbito de repercussão geral, que concluiu pela constitucionalidade da inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo. Inaplicabilidade do precedente mencionado pela impetrante/apelante, cujo acórdão paradigma (RE 574.706/PR Tema 69) não enfrentou controvérsia constitucional idêntica àquela veiculada no recurso extraordinário efetivamente aplicável aos autos, RE nº 582.461/SP, recurso representativo da controvérsia que concluiu pela constitucionalidade da inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, e 150, IV e § 2º, I, da CF. Sustenta, em essência, que o cálculo do ICMS, considerando o próprio imposto na base de cálculo, viola a capacidade contributiva, o não confisco e a não cumulatividade. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No que diz respeito à questão referente à constitucionalidade da inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo, no julgamento do mérito do RE nº 582.461/SP, Tema nº 214, STF, DJ de 18.08.2011, fixou a seguinte tese: 
    (…)
    No mais, e no que diz respeito à alegada violação ao Princípio da Capacidade Contributiva, ao Principio do Não Confisco e ao Princípio da Não Cumulatividade, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. 
    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls. 165/76. 
    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que é constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo. Confira-se a ementa do julgado:
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)
    Na oportunidade, o relator, Min. Gilmar Mendes, consignou o seguinte:
    “[...] a incidência da alíquota sob a forma denominada ICMS “por dentro” é compatível com a Constituição brasileira, motivo pelo qual julgo constitucional o art. 33 da Lei Estadual Paulista 6.374/89, tendo em vista a inexistência, na Lei Maior, de qualquer óbice à inclusão do montante do ICMS na sua própria base de cálculo.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator